Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-17.2024.8.11.0028
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002610-17.2024.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARIA ALVES DE LIMA - CPF: 667.696.551-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002610-17.2024.8.11.0028

Recurso Inominado n.o

1002610-17.2024.8.11.0028

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e
Município de Poconé-MT.

Recorridos:
José Maria Alves de Lima e Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos pelos entes públicos municipal e estadual contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por paciente visando ao fornecimento de medicamento. A sentença julgou procedente o pedido, determinando que os entes públicos fornecessem, solidariamente, o fármaco prescrito. O município requereu a redistribuição da obrigação ao Estado, conforme o Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal. O estado, por sua vez, suscitou a incompetência do juízo de origem, em razão da natureza da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento; (ii) verificar a necessidade de afastamento da verba honorária fixada na sentença, em razão do deslocamento da competência para o Juizado Especial; (iii) analisar a prejudicialidade do recurso interposto pelo ente público estadual diante do reconhecimento da competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no Sistema Único de Saúde é solidária entre os entes federativos, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 855.178/SE, porém o cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências e o grau de complexidade do tratamento.

4.

Constatado que o medicamento pleiteado se enquadra como de média/alta complexidade e custo, sua disponibilização deve ser prioritariamente atribuída ao Estado de Mato Grosso, não se justificando o direcionamento ao ente municipal, cujas atribuições concentram-se, majoritariamente, na atenção básica.

5.

A verba honorária arbitrada em primeiro grau deve ser afastada, pois o feito foi deslocado para tramitação sob o rito dos Juizados Especiais, o qual veda a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses previstas nos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995, aplicada subsidiariamente, conforme artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009.

6.

O recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso resta prejudicado, diante da sua alegação de incompetência já superada pelo deslocamento da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Município de Poconé parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamentos de média ou alta complexidade deve ser prioritariamente atribuído ao Estado, observando-se as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não impede que a obrigação seja direcionada, conforme a complexidade do tratamento, ao ente com maior capacidade orçamentária.

3.

É indevida a fixação de honorários advocatícios em sentenças proferidas em feitos processados sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4.

Resta prejudicado o recurso inominado interposto por ente público estadual quando a matéria nele veiculada já se encontra superada pelo reconhecimento da competência dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6o; 23, inciso II; 30, inciso VII; 198, incisos I e II; Lei n.o 9.099/1995, artigos 54 e 55; Lei n.o 12.153/2009, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 0002118-16.2012.8.11.0011, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Turma Recursal Única, j. 06.10.2020; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 0035361-60.2009.8.11.0041, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 22.03.2022; TJ-MT, Apelação Cível n.o 0016441-08.2016.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002610-17.2024.8.11.0028

Recurso Inominado n.o

1002610-17.2024.8.11.0028

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e
Município de Poconé-MT.

Recorridos:
José Maria Alves de Lima e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
do Estado de Mato Grosso e do
Município de Poconé-MT
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Vara Única de Poconé-
MT.

Sentença
(Id. 311758852): julgou procedente o pedido inicial, determinando
que o município e o e
stado recorrentes, solidariamente, viabilizem ao paciente recorrido o medicamento CLOBAZAM 20mg, conforme prescrição médica
.

Recurso Cível Inominado do Município de Poconé
(Id. 311758855): requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, que seja direcionado o fornecimento do medicamento pleiteado ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 311758853): suscita a incompetência do juízo, ao argumento de que o feito deve tramitar perante os Juizados Especiais, diante do valor dado à causa.

Contrarrazões do autor
(Id.

311758861):
pugnam pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 328088379): opina pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002610-17.2024.8.11.0028

Recurso Inominado n.o

1002610-17.2024.8.11.0028

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e
Município de Poconé-MT.

Recorridos:
José Maria Alves de Lima e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Município de Poconé-MT e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por José Maria Alves de Lima em face dos recorrentes
,
objetivando o fornecimento do medicamento “CLOBAZAM 20mg”.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que o autor, desde a infância, sofre com convulsões polimórficas que ocorrem de forma súbita e sem qualquer aviso prévio, expondo-o constantemente a riscos significativos à sua segurança e integridade física. Afirma o demandante que diversos tratamentos farmacológicos foram empregados ao longo dos anos na tentativa de controlar as referidas crises convulsivas, porém, sem sucesso efetivo no alcance de um controle terapêutico adequado. A médica que o acompanha prescreveu o uso contínuo e por tempo indeterminado do medicamento CLOBAZAM 20mg, sendo necessário o uso do medicamento em questão, para que não progrida com a piora.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município e o estado recorrentes
, solidariamente, a fornecer à parte recorrida o tratamento
em questão.

O município recorrente, por sua vez, defende o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento objeto da lide, argumentando que o custeio lhe gerará danos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, verifica-se que a parte recorrida necessita de um medicamento
de médio/alto custo,
enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de média/alta complexidade.

Portanto, verificada a complexidade do tratamento, necessário que sua realização seja custeada e promovida, prioritariamente, pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida em que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Confira-se:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Diante disso, é de rigor que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao ente público estadual.

Entretanto, é fato que o processo é oriundo de competência declinada e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.o
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.o
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Diante disso, deve ser afastada a verba honorária arbitrada em primeiro grau.

Por derradeiro, considerando o declínio de competência destes autos para o sistema dos juizados especiais, resta prejudicado o recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pelo ente público municipal, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal,
AFASTO,
de ofício, os honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro grau, mantendo a sentença nos demais termos. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pelo ente público estadual
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025